Tribunal: CARF
Processo: 13963.720268/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13963.720268/2014-39
ACÓRDÃO
2202-010.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILENA RAMOS VITTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. ALEGADO ERRO.
Nos termos da Súmula CARF 33, “[a] declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720268/2014-39
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 24/02/2014, notificação
de lançamento de fl. 08, relativa ao exercício de 2010, ano-calendário de 2009,
por meio da qual foi constatada omissão de rendimentos recebidos pelo
dependente Andrei Vitto Filho, CPF 047.794.569-40, da fonte pagadora Alumasa
Indústria de Plástico e Alumínio LTDA, CNPJ 80.718.984/0001-80, no valor de
R$ 11.263,66 (fl. 09).
Cientificada do lançamento em 12/03/2014 (AR de fl. 13), a contribuinte postou
em 09/04/2014 (fl. 05), a impugnação de fls. 02/03, alegando, em síntese, que
ocorreu erro de fato ao informar como dependente o Filho Andrei Vitto Filho, que
o ano-calendário de 2009 não tinha relação de dependência com a declarante, já
sendo maior de idade, sendo que seus rendimentos não atingiam o limite de
obrigatoriedade para entrega da declaração. Solicita o cancelamento do débito.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos por dependente devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte declarante para efeito de tributação na declaração
de ajuste anual.

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que houve erro de preenchimento da declaração ao incluir
dependente indevidamente.
É o relatório.

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720268/2014-39
3
VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O objeto recursal se refere à tributação de valores omitidos, pertinentes ao
dependente declarado.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235
de 06/03/1972 e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
A impugnante alega que a inclusão de seu filho como dependente foi decorrente
de erro.
Conforme se verifica na DIRPF/2010 de fls. 18/23, extraída dos sistemas
informatizados da RFB, entregue pela contribuinte em 23/04/2010, o filho da
contribuinte Andrei Vitto Filho, foi informado como dependente com o código 21
– Filho(a) ou enteado(a) até 21 (vinte e um) anos.
A inclusão de dependentes na declaração de ajuste anual confere ao contribuinte
o direito de deduzir as despesas correspondentes, nos termos e limites previstos
em lei. Tal inclusão, no entanto, impõe igualmente ao contribuinte o dever de
oferecer à tributação, em sua própria declaração, os rendimentos dos
dependentes, conforme consta expressamente no artigo 38, § 8o, da Instrução
Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, vigente à época da ocorrência
do fato gerador do lançamento, que estabelece que os “rendimentos tributáveis
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte
para efeito de tributação na declaração”, mesma disposição que consta no art.72,
§2°, da IN RFB n° 1.500, de 29/10/2014, atualmente em vigor.
Não se trata de erro e sim de opção de incluir os dependentes que pode ser
desfeita por meio de apresentação de declaração de ajuste anual retificadora, a
qual, contudo, deve ser apresentada espontaneamente, antes do início de
qualquer procedimento fiscal, devendo, ainda, o contribuinte, se for o caso,
proceder ao pagamento do tributo devido e dos acréscimos moratórios, nos
termos do art.138 do Código Tributário Nacional.
Não há, portanto, nenhum reparo a fazer na notificação de lançamento,
mantendo-se a omissão de rendimentos devidamente identificada.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.990 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13963.720268/2014-39
4
Diante de todo o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário.
De fato, aplica-se ao caso a orientação firmada na Súmula CARF 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 49
DF CARF MF
Original